Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 CAPUT DA LEI No 11.343/06. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que manteve sua condenação do embargante por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei no 11.343/06, e fixou pena de reclusão em regime fechado, além de dias-multa. A defesa alega omissões no julgado, principalmente em relação à ausência de provas suficientes, à possibilidade de desclassificação do crime para uso pessoal e à aplicação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissões quanto à ausência de provas suficientes para condenação e à possibilidade de desclassificação para porte de drogas para uso pessoal; (ii) determinar se houve omissão quanto à inaplicabilidade do tráfico privilegiado e do regime semiaberto, considerando as circunstâncias pessoais do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, visto que abordou de forma clara a materialidade e autoria do crime de tráfico, fundamentando a decisão com base nas provas dos autos, incluindo depoimentos de policiais, vídeos das transações ilícitas e apreensão de drogas e dinheiro.
4. A jurisprudência pacífica confirma que a pequena quantidade de drogas não é, por si só, suficiente para afastar a caracterização do tráfico, especialmente quando as circunstâncias do caso demonstram a intenção de comercialização.
5. A desclassificação para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06) foi corretamente afastada, pois as provas colacionadas indicam claramente a comercialização de drogas.
6. O réu, sendo reincidente, não preenche os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que inviabiliza a redução de pena.
7. O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, considerando a reincidência e o montante da pena, em conformidade com o art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A pequena quantidade de droga não impede a caracterização do tráfico quando presentes indícios suficientes de comercialização.
2. O réu reincidente não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.
3. O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente com pena superior a 4 anos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 33, § 2o, "a" e "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP n. 1.544.057/RJ; STF, AgInt no REsp n. 1.848.956/SC.